Tribunal: TJDFT
Processo: 0732004-68.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO ORTODÔNTICO. EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. QUEBRA DE CONFIANÇA. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIADADE RECURSAL SUSCITADA DE OFÍCIO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido, ao argumento de que houve o cumprimento contratual, finalizado após a quebra de confiança entre o dentista e o paciente.
2. O fato relevante. Sustenta o recorrente que o tratamento foi interrompido unilateralmente pelo recorrido. Acrescenta que o resultado pretendido e ofertado ainda não foi alcançado, sendo necessária a continuidade do tratamento. Por fim, requer a rescisão do contrato e a restituição de todo o valor adimplido. Ofertadas as contrarrazões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em (i) verificar se houve o cumprimento do contrato de tratamento odontológico; (ii) apurar a regularidade da interrupção do tratamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Nos termos dos art. 1.010, III, do CPC, é ônus do recorrente expor “as razões do pedido de reforma ou de decretação da nulidade”, o que não foi cumprido no caso concreto. Resta evidente a ausência de confronto no recurso interposto pela recorrente, facilmente perceptível pelo fato de que o recurso manejado apenas reitera o que foi delineado na inicial e não considera o que efetivamente fora decidido na sentença (regular tratamento dentário ortodôntico mensal e quebra de confiança entre o dentista e o paciente após a realização de implante com outro profissional). Nesse contexto, não se acolhe a tese de que o resultado pretendido não foi alcançado, razão pela qual o pedido de restituição é improcedente.
6. Assim, reconhece-se a violação ao princípio da dialeticidade, que aponta para a necessidade de sintonia entre as razões recursais invocadas e os fundamentos do julgado recorrido, o que impede o conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
7. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal suscitada de ofício. Recurso não conhecido. Sentença mantida.
8. Responderá a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor corrigido da causa (Enunciado n. 122, FONAJE), contudo suspensa a exigibilidade da verba em razão da gratuidade de justiça anteriormente deferida.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III e 1.010, III.